Tribunal: STF
Processo: RE 1169289
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 1.420/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – INADMISSÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Iporá, Diorama, Amorinópolis, Ivolândia e Moiporá, mediante petição subscrita por advogada devidamente credenciada, requer participação no processo na qualidade de terceiro interessado. 
    Afirma possuir representatividade, ressaltando que é entidade sindical com o objetivo de defender os direitos dos servidores públicos de Iporá e região. Apresenta documentos constitutivos e procuração. 
    O Supremo, em 15 de março de 2019, reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento – Tema nº 1.037. 
    Vossa Excelência admitiu, como terceiros, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos – CNSP, a Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário – ANSJ, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina – SINTRAJUSC, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC, o Município de São Paulo, os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins, o Distrito Federal e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade. O requerente não logrou demonstrar razão capaz de conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse quanto ao deslinde da controvérsia, sem evidenciar contribuição expressiva à compreensão da matéria analisada. 
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator